Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1008493-39.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Olivino Corandi impetrou o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, contra ato do Juízo da 13 Vara da Comarca de Cuiabá-MT, que converteu, em preventiva, sua prisão temporária, pela suposta autoria do crime de Homicídio duplamente qualificado previsto no art. 121, § 2°, I (paga ou promessa de recompensa) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do CP, de modo, a submetê-lo a constrangimento ilegal, diante da: I) inexistência de índicos de autoria; II) falta de fundamentação das decisões em se decretou e se manteve a prisão preventiva; III) inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP para o decreto segregatório; IV) incidência de predicados pessoais favoráveis; V) suficiência, para o caso, de medida cautelar diversa da prisão.
É a síntese.
Passo ao exame dos argumentos aduzidos.
Infere-se dos documentos que instruem este writ que por volta das 7h20min., na empresa “Verdão Autocenter”, situada nesta Capital, Pablo de Oliveira, Carlos Alexandre Meireles, Olivino Corandi (paciente) e Ednei Duarte, em união de desígnios, mediante divisão de tarefas, agindo com animus necandi, mediante paga ou promessa de recompensa e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Eduardo Ítalo Silva Souza, à época com 17 anos de idade.
Inicialmente, alega-se que o paciente não teve participação na prática do crime que lhe está sendo imputado (Item I).
Sobre tal tese, é sabido que o Habeas Corpus, ação mandamental de natureza constitucional e rito célere, não comporta dilação probatória, daí porque, salvo em flagrante teratologia, o que não é o caso dos autos, não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é o caso da negativa de autoria.
Por outro lado, para que seja decretada ou mantida uma prisão preventiva é necessário que estejam presentes indícios de que o agente tenha cometido o delito cuja prática lhe está sendo imputada; nesse contexto, examino a questão, apenas com base nos indícios suficientes de autoria do delito exigidos na primeira parte do art. 312 do CPP.
No caso, se verifica que a possível participação do paciente no homicídio em questão é indicada pela delação do corréu Carlos Alexandre Meireles e pelo relatório de interceptação telefônica mencionado pela autoridade inquinada de coatora.
Registro que a alegação de que os contatos telefônicos mantidos entre o paciente e o possível executor direto do delito (Ednei Duarte) não passam de conversas com teor comercial não afasta os indícios suficientes de autoria necessários para a prisão preventiva, uma vez que a alegada finalidade não exurge indene de dúvida in casu, pois um possível vínculo de trabalho entre eles não obsta seus envolvimentos no crime.
Ademais, quanto às teses mencionadas nos itens II e III acima, ao que parece, a decisão invectivada não viola o disposto pelo art. 93, IX da CF, uma vez, que a prisão preventiva do paciente foi decretada e está sendo mantida para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime cuja autoria lhe está sendo atribuída, em especial, pelo modus operandi empregado para sua execução.
Ou seja, crime hediondo, praticado por motivação inconformismo pelo termino de um relacionamento amoroso, com premeditação e calculada preparação logística, uma vez que, ao que parece, o Pablo de Oliveira, acionou seu primo, ora paciente, procurando ajuda para ceifar a vida do namorado da ex-esposa. Por sua vez, ao que tudo indica, Olivino se encarregou de encontrar um executor direto para o delito (Ednei Duarte), sendo, toda a ação previamente planejada, inclusive com a escolha de local, dia e horário para a empreitada, bem como com a desativação das câmeras de segurança da empresa em que o ofendido trabalhava.
Como cediço, a gravidade concreta traduzida pelo meio de execução do crime, em especial a premeditação, é argumento perfeitamente aceito na jurisprudência pátria como válido para alicerçar um decreto de prisão preventiva, tal como ilustra o seguinte julgado:
“(...). 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi do delito. 3. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que o Acusado teria realizado as condutas criminosas mediante premeditação, calculada preparação logística, utilização de instrumentos contundentes e destinados a neutralizar qualquer ação da vítima (spray de pimenta, aparelho de choque e fita adesiva). Tais circunstâncias demonstram a especial gravidade concreta da conduta, a justificar a imposição da medida constritiva para a garantia da ordem pública. (...)”. (STJ. RHC 103.660/PR. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Min. Laurita Vaz. Data do Julgamento: 07/02/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 01/03/2019). Destaquei.
Dessarte, não se vislumbra, ao menos por agora, qualquer violação ao art. 93, IX da CF ou ao art. 312 do CPP.
Prosseguindo, consigno que os predicados pessoais “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, a teor do que dispõe o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (Item IV).
Por fim, no que tange à tese especificada no item V da irresignação, de igual modo, não há que se cogitar de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se extrai do pronunciamento judicial objurgado, que nada menos que a prisão preventiva serviria para garantir a ordem pública in casu, dadas as características da causa.
Nesse sentido, é o posicionamento do STJ, in verbis:
“(...). 6. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. (...)”. (STJ. RHC 103.660/PR. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Min. Laurita Vaz. Data do Julgamento: 07/02/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 01/03/2019).
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ, determinando-lhe, outrossim, que traga aos autos, se houver, cópia da decisão indeferiu ou deferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator